Tribunal: TJES
Processo: 5018785-77.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018785-77.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA MACHADO MOROZINI
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018785-77.2025.8.08.0024

RECORRENTE: HELENA MACHADO MOROZINI

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE TRANCAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA. ALEGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO. PROMESSA DE ISENÇÃO DE COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE PERMANECE COM O CONSUMIDOR QUANTO À VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SOLICITAÇÃO FORMAL REALIZADA EM DATA POSTERIOR ÀS COBRANÇAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RÉ. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita à recorrente.

3 - A recorrente afirma que, em fevereiro de 2025, tentou trancar sua matrícula, mas foi orientada a aguardar até 08/04/2025, sob a promessa de que não haveria cobranças no intervalo. Alega que, ao retornar o contato, foi surpreendida com débitos e a negativação de seu nome no valor de R$ 251,76 e outros.

4 - Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações.

5 - A recorrente não logrou êxito em comprovar o teor da suposta conversa de fevereiro de 2025. Os protocolos apresentados (ID 69402779) registram o contato, mas não confirmam a promessa de isenção de mensalidades ou o impedimento de realizar o trancamento imediato. O histórico de requerimentos de ID 70563335 demonstra que o pedido formal de "SOLICITAR TRANSFERÊNCIA EXTERNA" só foi realizado pela aluna em 28/05/2025, data consideravelmente posterior à alegada orientação.

6 - Dessa forma, inexistindo prova da promessa de isenção, o contrato permaneceu vigente até a formalização do desligamento, tornando legítimas as cobranças efetuadas no período de fruição do vínculo acadêmico. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de inadimplemento de dívida existente, configura exercício regular de direito do credor, afastando a ocorrência de ato ilícito.

7 - Ausente o ato ilícito e a falha na prestação do serviço, não há nexo causal que fundamente o dever de indenizar. A perda do objeto quanto ao trancamento da matrícula foi corretamente reconhecida, uma vez que o pedido foi deferido administrativamente pela ré em maio de 2025.

8 - Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)